Tribunal: TJMT
Processo: 1019452-09.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019452-09.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Guarda, Investigação de Paternidade, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO MAGALHAES COUTINHO DE OLIVEIRA - CPF: 734.739.361-20 (EMBARGANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), SUELLEN ALMEIDA ALVES DE MOURA - CPF: 028.485.681-94 (EMBARGANTE), MARTIN ALFRED MUTZENBERG (EMBARGADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), RODRIGO MAGALHAES COUTINHO DE OLIVEIRA - CPF: 734.739.361-20 (EMBARGADO), SUELLEN ALMEIDA ALVES DE MOURA - CPF: 028.485.681-94 (EMBARGADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), MARTIN ALFRED MUTZENBERG (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTO E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Rodrigo Magalhães Coutinho de Oliveira e outro contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação por eles interposto e negou provimento ao apelo de Martin Alfred
Mutzenberg
. Os embargantes apontam contradição no julgado quanto à ausência de concessão do benefício da justiça gratuita ao embargado, a despeito de menção na sentença à gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em apurar se há contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão quanto à concessão da justiça gratuita ao recorrente vencido, Martin Alfred
Mutzenberg
, justificando a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição interna no acórdão, entre os fundamentos e o dispositivo, quanto à suposta concessão da justiça gratuita ao apelante vencido, configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

Não há decisão expressa nos autos que tenha concedido justiça gratuita a Martin Alfred
Mutzenberg
, sendo indevida a exclusão de sua responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios.

Evidenciado o equívoco, impõe-se a correção do dispositivo para explicitar a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

A ausência de decisão formal concedendo justiça gratuita impede o reconhecimento implícito do benefício, ainda que a sentença faça referência genérica à gratuidade.

Configura contradição sanável por embargos de declaração a incoerência entre os fundamentos do acórdão e o seu dispositivo quanto à imposição dos ônus sucumbenciais.

É cabível a modificação do julgado, por meio de embargos declaratórios, quando a correção do vício identificado impõe alteração do resultado do julgamento.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022, I, e 98.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de
Embargos de Declaração, opostos por
Rodrigo Magalhães Coutinho de Oliveira e outro
, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade,
deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ele, e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por Martin Alfred
Mutzenberg
.

Os
Embargante
s
aleg
a
m
, em síntese, que o
decisum
impugnado
é contraditório, haja vista a ausência de

concessão ao benefício da justiça gratuita em favor do
Embargado
.

Contrarrazões ofertadas pela parte Embargada no id. 280697862.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Co
nf
o
rme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos por Rodrigo Magalhães Coutinho de Oliveira e outro, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ele, e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por Martin Alfred
Mutzenberg
.

A parte embargante alega, em síntese,
contradição
no acórdão proferido em relação a
inexistência de concessão do benefício da justiça gratuita ao embargado.

C
om razão a parte Embargante.

Inexiste nos autos con
cessão de justiça gratuita em favor de Martin Alfred
Mutzenberg
, embora na sentença recorrida conste
“sem condenação em custas, em razão da gratuidade de justiça”.

Dessa forma,
ACOLHO

os Embargos de Declaração, por estar evidenciado
a contradição
, a fim de
modificar o dispositivo do acórdão para constar que:

“Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Martin Alfred
Gutzemberg
, e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Rodrigo Magalhães Coutinho de Oliveira e outro, a fim de condenar a parte Apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais, por equidade, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025